Tribunal: TJSP
Processo: 1015034-58.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da concessionária de telefonia. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo caracterizada. O fato de o destinatário do serviço ser pessoa jurídica não afasta a aplicação do CDC. Utilização dos serviços

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da concessionária de telefonia. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo caracterizada. O fato de o destinatário do serviço ser pessoa jurídica não afasta a aplicação do CDC. Utilização dos serviços de telefonia como consumidora final, e não como mero insumo da produção. Teoria do risco, lastreada pela obrigação de suportar os danos causados como inerentes ao risco de sua conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao exercício das atividades empresariais e a disponibilização de produtos e/ou serviços aos consumidores. Ônus da prova. Comprovação de que nem todos os aparelhos contratados foram disponibilizados. Empresa concessionária de telefonia que deu causa à quebra contratual. Cumprimento do prazo legal de permanência mínima. Notificação de rescisão. Inexigibilidade das três faturas emitidas pela concessionária ré em data posterior à rescisão. Dano material. Ocorrência. Multa adimplida. Restituição devida, nos moldes do art. 42, paragrafo único do CDC. Apontamento indevido. Dano moral. Pessoa jurídica. Honra objetiva. Ocorrência. Dano in re ipsa. Quantum arbitrado em R$5.000,00 que deve ser mantido, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do art. 85, §11 do CPC. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015034-58.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CLARO S/A,
é apelado METALURGICA GUAPORE LT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
2
Voto no 20389
Apelação no 1015034-58.2018.8.26.0554
Apelante: CLARO S/A
Apelada: METALURGICA GUAPORÉ LTDA
Comarca: Santo André (4a Vara Cível)
Juíza sentenciante: Érica Matos Teixeira Lima
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS.
DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. Sentença de
parcial procedência. Pleito recursal da concessionária de telefonia.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de
consumo caracterizada. O fato de o destinatário do serviço ser
pessoa jurídica não afasta a aplicação do CDC. Utilização dos
serviços de telefonia como consumidora final, e não como mero
insumo da produção. Teoria do risco, lastreada pela obrigação de
suportar os danos causados como inerentes ao risco de sua
conduta, independentemente da aferição do elemento subjetivo
para a caracterização da responsabilidade civil, quanto ao
exercício das atividades empresariais e a disponibilização de
produtos e/ou serviços aos consumidores. Ônus da prova.
Comprovação de que nem todos os aparelhos contratados foram
disponibilizados. Empresa concessionária de telefonia que deu
causa à quebra contratual. Cumprimento do prazo legal de
permanência mínima. Notificação de rescisão. Inexigibilidade das
três faturas emitidas pela concessionária ré em data posterior à
rescisão. Dano material. Ocorrência. Multa adimplida. Restituição
devida, nos moldes do art. 42, paragrafo único do CDC.
Apontamento indevido. Dano moral. Pessoa jurídica. Honra
objetiva. Ocorrência. Dano in re ipsa. Quantum arbitrado em
R$5.000,00 que deve ser mantido, estando em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários
advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do art. 85, §11
do CPC. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
(fls.797/806), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e danos morais e
pedido de antecipação dos efeitos da tutela movida por METALURGICA GUAPORÉ
LTDA em face de CLARO S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
confirmando a antecipação dos efeitos da tutela concedida (fl.92) para: A) DECLARAR
inexigíveis as multas, bem como, as cobranças efetuadas pela ré em desconformidade com
o acordado e após a rescisão contratual; B) CONDENAR a ré a devolver os valores pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
3
pelos aparelhos de telefones não entregues, de forma proporcional ao período contratual
que deverá ser apurado em liquidação de sentença; B) CONDENAR a ré na repetição do
indébito do valor de R$4.800.00 (quatro mil e oitocentos reais), acrescido de correção
monetária desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação; e ainda, C)
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado monetariamente nos termos da tabela prática a
partir da data da r. sentença, de acordo com a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, extinguindo o processo com resolução de mérito,
nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou cada parte ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais,
na proporção de 50% para cada, bem como dos honorários advocatícios, arbitrados em
10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela CLARO S/A alegando, em apertada síntese, que o
contrato encetado entre as partes tem cláusula de permanência de 24 meses, que fora aceito
e assinado pela empresa autora, esclarecendo que a Resolução 632/2014 da ANATEL
prevê 12 meses como máximo para permanência (art.57, §1o da Resolução 632/2014), tal
prazo não se aplica ao “Consumidor Corporativo”, figura na qual se enquadra a parte
autora e conforme art.59 da mesma resolução, o prazo de permanência quando se trata de
consumidor corporativo será de livre negociação e, no caso, as partes negociaram o prazo
de 24 meses; que no contrato juntado não consta a aquisição de aparelhos telefônicos, bem
como não há comprovação dos pagamentos mencionados, constando apenas a aquisição de
26 chips no valor de R$260,00, sendo o valor unitário de cada chip R$10,00, não
constando pagamento mensal de R$3.026,60 a titulo dos supostos aparelhos mencionados,
não havendo que se falar em cobrança indevida, pois a cobrança do valor de multa por
rescisão é devida. Pontua que não comprovou a Autora qualquer tipo de prejuízo ou
constrangimento que tenha sofrido, seja no foro íntimo, seja em negociações comerciais,
traduzindo, quando muito, em meros aborrecimentos não passíveis de indenização (fazendo-
se necessária a comprovação dos danos que sofreu em sua imagem e em seu bom nome
comercial, que se consubstanciam em atributos externos), sendo excessiva e
desproporcional a condenação em R$5.000,00; que agiu dentro dos parâmetros legais,
previstos nas Resoluções da agência regulamentadora do setor de telefonia no país (Anatel)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
4
e, principalmente, no tocante a telefonia móvel pessoal (SMP), não havendo que se falar
que tenha a operadora Ré praticado ato ilícito, haja vista ter agido totalmente dentro dos
parâmetros legais oferecidos pela própria Anatel. Insurge-se contra a repetição do indébito,
alega que para a ocorrência do pagãmente em dobro necessário que seja comprovada a
inequívoca má-fé na cobrança e que os valores devem ser restituídos de forma simples.
Pleiteia a reforma (fls.816/840).
Recurso de apelação tempestivo, preparado (fl.841), recebido nos seus
regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.852/860 copiada às fls.861/869).
Houve determinação para que a concessionária ré comprovasse o
recolhimento das custas sobre o valor da causa atualizado (fls.874/875), com manifestação
da concessionária ré nos autos (fl.878), que jungiu os respectivos documentos (fls.879/885).
É o relatório.
Voto.
A apelação não merece provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que a empresa autora (apelada)
aos 21.09.2016 encetou com a concessionária ré o contrato de prestação de serviços de
telefonia móvel, por 24 (vinte e quatro meses).
Narra a autora (apelada) que o negócio constituiu na contratação de 26
linhas telefônicas, mediante a portabilidade, na monta de R$1.919,30, com aquisição dos
aparelhos telefônicos no valor de R$76.532,00, em vinte parcelas de R$ 3.026,60. Aduziu a
autora que a concessionária ré deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, tendo
entregue apenas 04 dos 26 aparelhos telefônicos contratados, efetuando mensalmente
cobranças relacionadas a todos os aparelhos. Afirma que, diante do descumprimento da
obrigação contratual pela concessionária ré, em outubro de 2017, efetuou o cancelamento
dos serviços de telefonia, rescindindo o referido contrato, realizando a portabilidade para
outra empresa de telefonia. Relata ainda, que em 15.11.2017, recebeu boleto de cobrança
de multa por quebra de contrato no valor de R$2.400,00, tendo efetuado o pagamento para
evitar maiores transtornos, porém, continuou a receber cobranças indevidas e exorbitantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
5
sem fundamento (contrato estava rescindido) o que a levou a fazer várias reclamações
através de protocolos de atendimento, vindo a notificar extrajudicialmente a concessionária
ré para que esta se abstenha de efetuar cobranças indevidas, bem como, requerendo a
devolução de valores pagos pela aquisição de aparelhos e a exclusão de seu nome dos
apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito. Pretende a aplicação da inversão do ônus
da prova e a condenação da concessionária ré em danos morais no valor estimado de
R$15.000,00, condenação da concessionária ré ao pagamento de R$ 5.097,22, referente aos
danos materiais sofridos, bem como, a devolução dos valores pagos pelos aparelhos que
não foram entregues, em liquidação de sentença.
Houve o deferimento da concessão da tutela antecipada (fl.92), para
determinar a suspensão da divulgação do nome da empresa autora (apelada) nos órgãos de
proteção ao crédito, referente ao débito apontado pela concessionária ré (apelante), sendo
confirmada a tutela na r. sentença prolatada (fl.805).
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido e declarou
inexigíveis as multas e as cobranças efetuadas após a rescisão contratual, condenou a
concessionária ré a devolver os valores pagos pelos aparelhos de telefones não entregues,
de forma proporcional ao período contratual (que deverá ser apurado em liquidação de
sentença), condenou a concessionária ré na repetição do indébito do valor de R$4.800.00
(quatro mil e oitocentos reais), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e
juros de 1% ao mês desde a citação; e ainda, condenou a concessionária ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizado
monetariamente nos termos da tabela prática a partir da data da r. sentença, de acordo com
a Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação
Escorreita a r. sentença que merece prosperar.
Consabido que a empresa ré (apelante) é concessionária de serviço
público, sendo aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o da
Constituição Federal relativamente aos usuários do serviço.
Nesse sentido, orientação do STF:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS
JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO
PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
6
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I. A responsabilidade civil
das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo a pessoas
outras que não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F.
II. - R.E. conhecido e provido (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
06-05-2005).
Vem a talhe a chamada Teoria do Risco Profissional que está lastreada
na obrigação de suportar os danos causados como inerentes aos riscos de suas condutas,
independentemente da aferição do elemento subjetivo para a caracterização da
responsabilidade civil, quanto ao exercício das atividades empresariais e a disponibilização
de produtos e/ou serviços aos consumidores; em outras palavras, a atividade desenvolvida
pela empresa de telefonia ré (apelante) pode vir a gerar dano ou risco de dano aos direitos
de personalidade, sendo fonte de responsabilidade civil objetiva, em consonância com o
parágrafo único do artigo 927 do Código Civil:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem”.
Além disso, a responsabilidade objetiva também se alberga no artigo 14,
caput, do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nessa esteira, Nelson Nery Júnior leciona:
“Fundada na teoria do risco da atividade, a responsabilidade objetiva do
CDC não é compatível com as causas de exclusão do dever de indenizar
derivadas da culpa. O caso fortuito ou a força maior não excluem a culpa
do agente, que é irrelevante para a fixação do dever de indenizar no
CDC” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual civil
extravagante em vigor, 4a Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1999, p. 1811).
Indo avante, a magistrada sentenciante asseverou:
(...) Alega a autora que, apesar de ter solicitado a rescisão do contrato de
prestação de serviço de telefonia celebrado com a ré, pois ela deixou de
cumprir com suas obrigações contratuais, tendo entregue apenas 4, dos 26

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
7
aparelhos telefônicos contratados, esta condicionou a rescisão ao pagamento da
multa pela rescisão antecipada do contrato e emitiu boletos mesmo após
rescindido o contrato. E como a requerente se insurgiu contra a cobrança, não
efetuando o pagamento, a ré negativou seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito. Essa versão da autora, consumidora manifestamente hipossuficiente se
comparado à ré, além de verossímil, à luz do que ordinariamente acontece,
encontra total corroboração na documentação a fls. 32/76. A ré, aliás, não nega
tais fatos. Quis apenas persuadir que não houve irregularidade nas cobranças e
nas multas em razão da rescisão antecipada do contrato e que o contrato
celebrado com a autora prevê uma série de vantagens nas tarifas de ligações
entre outras. Ocorre que prevalece na jurisprudência, inclusive do Superior
Tribunal de Justiça, que, de acordo com a regulamentação da Anatel, a qual a ré
se vincula, o prazo máximo de fidelização a ser imposta ao usuário não
poderá superar 12 meses. (...) a cláusula de fidelidade de permanência
mínima, com exigência de multa proporcional ao tempo de adimplemento do
prazo de carência, tem a finalidade de desestimular aqueles que simplesmente
se arrependem da contratação do serviço. Todavia, não é o caso dos autos, pois,
conforme os documentos que instruíram a inicial, a autora já cumpriu o
prazo legal de permanência mínima de vinculação ao contrato, não
caracterizando, assim, qualquer quebra imotivada de contrato ou
arrependimento. Ademais, restou evidenciado o cancelamento das linhas,
acarretando assim, a inexigibilidade das cobranças após tal data
(fls.800/801) (nosso grifo).
Nessa quadra, o contrato fora encetado aos 21.09.2016 (fl.35), tendo a
empresa autora rescindido em meados de outubro/2016, quando já havia, de fato, cumprido
com o prazo legal de permanência mínima de vinculação ao contrato (doze meses), de
modo que as três faturas emitidas pela concessionária ré em data posterior à rescisão, nos
valores de R$9.000,00 (fls.57/58), R$9.563,07 (fls.46/47) e de R$1.200,00 (fls.68/70), não
podem ser exigidos. Entretanto, mostra-se devida a restituição do valor da fatura emitida
pela concessionária ré por quebra de contrato e que restou adimplida pela empresa autora
(fl.36), de modo que a alegação da concessionária ré de que o disposto no artigo 59 da
Resolução 632/2014 seria aplicável à empresa autora (que estaria enquadrada como
“consumidor corporativo”) não prospera, diante da ausência de comprovação do disposto
no supramencionado artigo.
Ademais, restou comprovado que nem todos os aparelhos contratados
foram disponibilizados, de forma que a concessionária ré fora quem incorreu em mora
contratual, consoante asseverou a magistrada, “era à ré que incumbiria provar que
adimpliu de modo perfeito a avença, como alegado em contestação. Isto é, à ré cabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
8
provar o evento positivo contrário, ou seja, a entrega de todos os aparelhos e respectivas
linhas (bastaria para tanto um recibo firmado por preposto da ré, formalidade, aliás,
bastante comum quando se trata de entrega de bens ou mesmo serviços). Assim, à míngua
de qualquer prova neste sentido, pode-se presumir verdadeira a alegação da autora de
que nem todos os aparelhos contratados foram disponibilizados, e que assim, incorreu a
ré em mora contratual.” (fls.803/804) (nosso grifo).
A doutrina assevera que “o critério da distribuição do ônus da prova
deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção,
também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os
fins da prova. O ônus da prova é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e
este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas
diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu
como ônus da exceção" (Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de
Janeiro: Forense, v. IV, p.33) (nosso grifo), afirmando em remate que "quem tem o ônus da ação
tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica
litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem
de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os
impeditivos, extintivos ou modificativos" (idem, ibidem) (nosso grifo).
Nessa lente, procede o pedido da autora de restituição em dobro do valor
adimplido referente à multa contratual (fl.36), eis que tendo a concessionária ré dado causa à
rescisão do contrato, a cobrança de rescisão contratual mostrou-se indevida, o que justifica
a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Consabido que a pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, posto
que possua honra objetiva, que se traduz no conceito, imagem e credibilidade existente no
mercado em que a empresa exerce atividade.
Saliente-se que embora a pessoa jurídica não seja titular de honra
subjetiva (posto ser exclusiva do ser humano), caracterizada pela dignidade, autoestima e
decoro; a pessoa jurídica detém honra objetiva e, nesse caso, encontra-se passível de
sofrer dano moral quando for atingida em seu bom nome, reputação ou imagem (no
meio social ou comercial), em decorrência da prática de algum ato ilícito.
No caso em testilha ocorreu o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
9
A concessionária ré realizou apontamento indevido em cadastros de
inadimplentes (fls.43/45), colimando em dano moral de natureza "in re ipsa", cujo abalo ao
crédito perante o mercado de consumo é presumido, não havendo necessidade de qualquer
comprovação.
No que pertine à fixação do quantum indenizatório, observa-se que o
dano moral não encontra na legislação parâmetro para sua fixação, competindo o seu
arbitramento ao magistrado, que “deverá fazê-lo de modo impositivo, levando em conta o
binômio 'possibilidades do lesante condições do lesado', cotejando sempre com as
particularidades circunstanciais do fato danoso, tudo com o objetivo de alcançar: a) um
valor adequado ao lesado, pelo vexame, ou pelo constrangimento experimentado; b) uma
compensação razoável e equitativa não para apagar os efeitos da lesão, mas para reparar
os danos, sendo certo que não se deve cogitar de mensuração do sofrimento, ou da prova da
dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no espírito humano” (Humberto
Theodoro Júnior, Dano Moral, 7a ed., Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p.55) (nosso grifo).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da
dupla função na indenização do dano moral, que deve ter cunho compensatório e
penalizante. Dentre os muitos julgados que transcorrem sobre o tema, destaca-se o REsp.
no 318379-MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em seu voto, in
verbis: “(...) a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e,
assim, causar enriquecimento indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja
aquilatado numa visão solidária da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o
máximo possível do justo” (nosso grifo).
Nessa cadência, a condenação deverá assumir caráter pedagógico à
concessionária de telefonia ré, sem incidir no enriquecimento sem causa da empresa autora.
Verificados os danos, consoante o princípio da lógica do razoável, a
verba indenizatória arbitrada pela magistrada singela em R$5.000,00 não merece
minoração, eis que tal quantia se mostra em consonância com o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, servindo de desestimulo à concessionária de
telefonia ré e compensatório para a autora, observando-se as condições sociais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015034-58.2018.8.26.0554 -Voto no 20389
10
econômicas das partes litigantes, a conformação dos fatos e a natureza do dano, de forma a
não haver locupletamento indevido de uma parte e empobrecimento da outra.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o
desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de recurso pelos patronos da empresa
autora, para majorar a verba honorária em 20% do valor atualizado da causa.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida1.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.